Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004442-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIMAR BATISTA FERREIRA - CPF: 035.350.331-28 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004442-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004442-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josimar Batista Ferreira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS E EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de descontos bancários sob as rubricas “MORA CRÉDITO PESSOAL” e “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL SUPER”, realizados em sua conta corrente pelo Banco Bradesco S.A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve ato ilícito por parte da instituição financeira ao realizar descontos em conta corrente do autor, a título de tarifas bancárias e encargos decorrentes de empréstimos, e se tais descontos ensejam devolução de valores e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstra, por meio de contrato assinado de próprio punho pelo autor, que houve autorização expressa para cobrança da cesta de serviços bancários, legitimando o desconto questionado.

4.

Os lançamentos a título de “MORA CRÉDITO PESSOAL” decorrem de contratos de empréstimos firmados pelo autor, comprovadamente creditados em sua conta corrente, com encargos incidentes por inadimplência.

5.

Inexistente qualquer evidência de ilegalidade, abusividade ou falha na prestação do serviço bancário, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

6.

A conduta do banco configura exercício regular de direito, decorrente de relação contratual válida e previamente autorizada, não havendo prática de ato ilícito.

7.

O mero desconto de valores contratualmente previstos, sem demonstração de vício ou erro, não configura violação a direito da personalidade do consumidor, tampouco enseja abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de tarifas bancárias e encargos por mora é legítima quando decorrente de cláusulas contratuais previamente pactuadas e autorizadas pelo consumidor.

2.

A comprovação da contratação válida afasta a alegação de ilicitude e exonera a instituição financeira de qualquer responsabilidade por danos morais ou materiais.

3.

O exercício regular de direito contratual, nos limites legais, não configura ato ilícito nem enseja dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, art. 186; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009066-92.2023.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 24.11.2023, DJE 24.11.2023; TJMT, N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004442-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004442-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josimar Batista Ferreira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Josimar Batista Ferreira

Ação:
Restituição de Valores cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Sentença
(Id.

286373897

):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que está comprovado nos autos que a recorrente autorizou os descontos em sua conta corrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

286373898
):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

286373899
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004442-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004442-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Josimar Batista Ferreira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
Restituição de Valores cumulada com Indenização por Dano Moral,
proposta por Josimar Batista Ferreira
em face de
Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida em sua conta corrente
taxas indevidas e não contratadas em sua conta bancária, denominada “MORA CREDITO PESSOAL” e “TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER”.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, tendo em vista que
trouxe o contrato de abertura de conta, com a assinatura do autor autorizando a instituição financeira a efetuar débito de tarifas referentes aos produtos e serviços contratados
,
o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial, conforme se vê no Id.

286373893
, página 26, onde há o contrato assinado de próprio punho pelo recorrente, constando expressamente a adesão à Cesta de Serviços.

No que diz respeito ao desconto referente ao
MORA CREDITO PESSOAL
, verifica-se a existência de depósitos na conta da parte recorrente a título de empréstimo pessoal, conforme demonstrado no documento de Id.

286373893
. Dentre esses, destacam-se os seguintes lançamentos: R$ 692,41 em 24/08/23; R$ 500,00 em 16/01/17; R$ 500,00 em 16/11/23 além de outros depósitos também vinculados a contratos de empréstimo.

Com isso, resta demonstrado a origem dos descontos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DE “MORA CRED PRESS” DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS. DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE DO DESCONTO POR ATRASO OU INADIMPÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O reclamante, ora Recorrente, sustenta que a Recorrida vem realizando cobranças de tarifas a seu ver indevidas a título de “
Mora

CRED

PESS
” na conta corrente.
2
. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou 6(seis) empréstimos pessoais, os quais foram devidamente creditados em conta corrente, contudo quando de sua inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas, foram debitadas ainda que parcialmente em algumas ocasiões a cobrança de “
mora

cred

pess
”(id. 186126259).
3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, sequer negou a realização dos referidos empréstimos, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, sendo assim devida a cobrança da mora.
4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança de tarifa a título de
Mora

CRED

PESS
na conta corrente do Autor. A tarifa bancária reclamada pelo autor é a cobrança de encargos por pagamentos efetuados de forma atrasada quando não tem o saldo suficiente ou a conta consta negativa. É de sabença geral a cobrança de tarifa de mora, a qual é contratada no momento da abertura da conta, sendo que a mesma não se mostra ilegal no desconto efetuado. A tarifa a título de
Mora

CRED

PESS
lançada na conta do autor não evidencia prática abusiva e ofensiva a direito do consumidor, sem qualquer revelação de ilegalidade por parte da instituição financeira. Assim, não restou demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco réu, a sustentar a pretensão do autor, ante a inexistência da prática de ato abusivo e contrariedade as normas consumeristas, considerando que não se mostra ilegal a cobrança de tarifa de serviços bancários.”
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar outrora concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1009066-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Diante do exposto, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão ao recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa para devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais, considerando que consta do contrato cláusulas que versam sobre os descontos.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3.
De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente
.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025